Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÒDIGO PENAL (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CRIME DE AMEAÇA). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma desde que a ameaça seja idônea para atemorizar a vítima, sendo irrelevante o propósito do agente de concretizar o mal injusto e grave que prometera.
3. O fato de a ameaça ter sido irrogada em momento de raiva e de desabafo não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
4. Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, visto que no crime de ameaça não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora.
5. Não obstante na ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem, como parâmetro razoável, a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando a quantidade da pena utilizada extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea. 5.1. Pena readequada em benefício do réu.
6. Tratando-se de acusado reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.